Tribunal: TJDFT
Processo: 0700956-63.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700956-63.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE DOS SANTOS FERREIRA RECORRIDO: OI MOVEL S.A. DECISÃO Vistos, etc. Considerando que os extratos bancários que foram juntados aos autos ID 21727661 erroneamente e serviram de base para indeferimento da gratuidade de justiça, porém, referidos extratos pertencem a pessoa estranha ao processo, REVOGO a decisão constante do ID 24650987 e concedo ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça. Venham os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 14 de abril de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito